Tribunal: TJDFT
Processo: 0733361-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. CABIMENTO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. TEMA N. 1.076/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Logo, à míngua de previsão legal, o fato de a parte ré/apelada ser revel não representa óbice para a fixação de honorários sucumbenciais em favor do advogado da parte vencedora/apelante.
2. O arbitramento dos honorários advocatícios por equidade apenas é possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo, consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
3. No caso, a fixação da verba honorária em percentual estabelecido no citado § 2o do art. 85 do CPC sobre o valor da causa, atribuído em R$3.141,71 (três mil cento e quarenta e um reais e setenta e um centavos), resultaria em importância irrisória, não condizente com o trabalho do causídico.
4. Revela-se cabível, portanto, a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observando-se, ainda, o disposto nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.